Tribunal: STF
Processo: ARE 1560693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PARTICULAR. NOME NÃO INCLUÍDO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO REGULARMENTE CELEBRADO COM HOSPITAL PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    I. Transferência para hospital particular, sem que tenha sido observado o protocolo que assegura clareza quanto à recusa de tratamento adequado na rede pública de saúde, não atrai para o Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento da internação.



    II. Sem que o paciente tenha sido inserido na Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, órgão integrante do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal – CRDF/SES “responsável por gerenciar os processos regulatórios relacionados ao acesso à internação hospitalar”, não é possível concluir pela omissão estatal que é indispensável ao reconhecimento da responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento do tratamento realizado na rede privada de saúde.



    III. Aquele que contrata hospital particular não pode, sob o pretexto de que ao Estado incumbe garantir o direito à saúde, se eximir da obrigação contratual legitimamente contraída, tendo em vista que, segundo o artigo 199 da Constituição de 1988, "a assistência à saúde é livre à iniciativa privada".



    IV. Não se caracteriza “estado de perigo” hábil a respaldar a anulação do contrato com fundamento nos artigos 156 e 171, inciso II, do Código Civil, na hipótese em que os serviços médico-hospitalares são regularmente contratados e prestados e o hospital particular não impõe obrigação demasiadamente onerosa ao contratante.



    V. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente